Tribunal: STF
Processo: RE 1282884
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:
    “Embargos à execução – cobrança de honorários periciais – fixação em demanda na qual a parte sucumbente litigava sob o pálio da gratuidade de justiça – responsabilidade do Estado pelo pagamento – manutenção dos valores arbitrados pelo juiz da causa que deu origem ao título – inaplicabilidade da Resolução do TJMG editada posteriormente à fixação dos honorários – atualização monetária de condenação pecuniária da Fazenda Pública – natureza não tributária – art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 – declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – inadequação dos índices aplicáveis à caderneta de poupança para fins de correção monetária – julgamento do REsp 1.270.439 pelo STJ – incidência de índice que reflita a inflação acumulada no período – sentença mantida pelos próprios fundamentos – recurso não provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput e LIV; 102, § 2º e 100, § 12, da CF.
    O recurso não merece provimento. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido [...] atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença”.
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator